Tribunal: TJDFT
Processo: 0700117-65.2016.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0700117-65.2016.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: CONSTRUTORA VILLELA E CARVALHO LTDA D E S P A C H O Trata-se de apelação cível e remessa necessária contra sentença da 4a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação declaratória de inexistência de relação tributária c/c repetição de indébito tributário ajuizada por CONSTRUTORA VILLELA E CARVALHO LTDA, julgou procedentes os pedidos iniciais para "declarar inexistente a relação jurídica tributária quanto à incidência do ICMS sobre os componentes da tarifa de energia elétrica referentes à TUST e TUSD da unidade consumidora e devolver os valores pagos indevidamente face da incidência do ICMS sobre os componentes acima mencionados, limitados aos cinco anos anteriores à propositura da presente ação, a serem apurados por meio de liquidação de sentença."(ID 3259409) Em suas razões (ID 3259416), sustenta o apelante, preliminarmente a suspensão do processo até o julgamento do ERESp 1.163.020 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), afetado ao rito dos recursos repetitivos, para discutir a incidência do ICMS Energia Elétrica nos componentes tarifários TUSD e TUST. No mérito: 1) a definição do fato gerador e da base de cálculo do ICMS Energia Elétrica é de natureza constitucional; 2) a operação de comercialização da energia compreende três etapas (geração, transmissão e distribuição), as quais não descaracterizam a natureza física unitária do consumo e ocorrem simultaneamente; 2) as etapas compõem o aspecto material do fato gerador, o que deve ser integrado ao preço total da operação mercantil; 3) o ICMS também incide sobre o valor total da operação quando as mercadorias forem fornecidas com serviços não compreendidos na competência tributária municipal; 4) a legislação autoriza a inclusão dos encargos relacionados à prestação de serviço na base de cálculo; 5) não deve ser aplicada a Súmula 166 STJ, pois não há circulação de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular; 6) a Súmula 391 STJ ratifica o argumento de que outros componentes tarifários integram a base de cálculo do ICMS e não apenas a tarifa de energia elétrica; e 7) a demanda de potência contratada, ainda que não utilizada, deve integrar a base de cálculo. Ao final, requer, preliminarmente, a cassação da sentença com a determinação de suspensão do processo até o julgamento do recurso repetitivo no âmbito do STJ. No mérito, a reforma para reconhecer todos os custos agregados no momento de fornecimento da energia elétrica a consumidores finais para incluir na base de cálculo do ICMS. Preparo isento (art. 1o do Decreto-Lei no 500/69 e art. 70 do Regimento Interno do TJDFT). Contrarrazões apresentadas (ID 3259431). Suspensão do processo até o julgamento dos Recursos Especiais no STJ (ID 3306700). A CONSTRUTORA VILLELA E CARVALHO LTDA informa a realização do julgamento do Tema 986; requer o prosseguimento do processo (ID 61142753). Intime-se o Distrito Federal para manifestação sobre o requerimento ID 61142753. Prazo: 10 dias. Após, volvam-me conclusos. Publique-se. Brasília-DF, 12 de julho de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator